Tribunal: TJDFT
Processo: 0728293-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0728293-06.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FREDERICO MIGUEL OTTONI PACIENTE: TAVINHO ALENCAR DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor TAVINHO MIGUEL OTTONI, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Liminar indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista (ID 13425886). 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 08 de janeiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator